Tribunal: TJDFT
Processo: 0741634-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGADO ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DESPROVIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. GRAFIA DO SOBRENOME DE UM DOS AGRAVADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos agravados contra acórdão que, no julgamento de agravo de instrumento interposto pelo réu, deu parcial provimento ao recurso para cassar parcialmente a decisão saneadora apenas quanto à análise da decadência e da prescrição, a fim de diferi-la para a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se há erro material no acórdão ao reconhecer a recorribilidade imediata da decisão saneadora que rejeitou prescrição e decadência; (ii) estabelecer se há obscuridade quanto ao termo inicial para interposição do agravo de instrumento e quanto à alegada prematuridade do recurso; (iii) determinar se há contradição interna entre a afirmação de que a decisão era agravável e a conclusão de que a análise da prescrição e da decadência foi prematura; (iv) definir se há obscuridade na referência ao reconhecimento implícito, pelos próprios agravados, da prematuridade da apreciação das prejudiciais; (v) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 357, I a V e § 3o, do CPC; (vi) determinar se houve omissão quanto aos limites do efeito devolutivo do agravo de instrumento e eventual extrapolação dos limites da lide; e (vii) definir se houve omissão quanto ao enquadramento das causas de pedir fundadas em documentos controvertidos como questões exclusivamente de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara a controvérsia central e decide que a rejeição da prescrição e da decadência pelo juízo de origem ocorreu em momento processualmente inadequado, antes da completa elucidação dos fatos controvertidos.
4. A alegação de erro material não procede, uma vez que a insurgência recai sobre conclusão jurídica referente à recorribilidade imediata da decisão saneadora, e não sobre inexatidão objetiva de grafia, cálculo, identificação ou dado materialmente dissociado do conteúdo decisório. 4.1. Ademais, a decisão saneadora contém capítulo decisório autônomo e concreto ao rejeitar expressamente as prejudiciais de prescrição e decadência, o que torna cabível sua impugnação imediata por agravo de instrumento.
5. A faculdade de complementar ou alterar o saneamento até a sentença, prevista no art. 357, § 1o, do CPC, não elimina a eficácia processual imediata do capítulo já decidido nem suprime o interesse recursal da parte prejudicada.
6. Não há obscuridade nem contradição interna na afirmação simultânea de que a decisão era recorrível e de que foi prematura, porque a recorribilidade decorre da existência de pronunciamento decisório eficaz, enquanto a prematuridade decorre do conteúdo do julgamento antecipado de matérias dependentes de prova ainda não produzida.
7. A referência ao reconhecimento implícito ou expresso da prematuridade não traduz obscuridade, pois o acórdão apenas extrai inferência argumentativa legítima das próprias razões apresentadas pelos agravados, que sustentavam a necessidade de esclarecimentos posteriores para estabilização do conteúdo decisório.
8. O acórdão enfrenta a aplicação do art. 357 do CPC ao afirmar que o saneamento serve à organização do processo, à delimitação das questões controvertidas e à preparação da instrução, não à cristalização prematura de teses jurídicas dependentes de fatos ainda em apuração.
9. A controvérsia não se limita a questão exclusivamente de direito, porque envolve autenticidade de assinaturas, extensão de poderes de representação, validade de atos negociais e necessidade de prova grafotécnica e documentoscópica para correta qualificação jurídica dos vícios alegados.
10. A distinção entre nulidade absoluta e anulabilidade, à luz dos arts. 166, 169, 171 e 178 do Código Civil, exige definição fática precisa acerca da natureza do vício, o que impede o exame antecipado da prescrição e da decadência antes da consolidação do conjunto probatório.
11. Não há omissão quanto ao efeito devolutivo do agravo de instrumento, porque o Tribunal se limita a reconhecer error in procedendo e a cassar parcialmente o capítulo prematuro da decisão saneadora, sem introduzir pedido novo nem decidir matéria estranha à devolvida.
12. O dever de fundamentação é satisfeito quando o órgão julgador enfrenta as questões aptas a infirmar a conclusão adotada, sem necessidade de responder individualmente todos os argumentos nos exatos termos propostos pelas partes.
13. Os embargos de declaração revelam inconformismo com a solução jurídica adotada e buscam rediscutir matéria já examinada, sem demonstração efetiva de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 13.1. O uso dos embargos de declaração com finalidade de simples reapreciação do mérito caracteriza intuito manifestamente protelatório e autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Embargos de declaração desprovidos. Correção, de ofício, de erro material nominativo. Multa aplicada.
Tese de julgamento:
1. Não há erro material quando a parte, sob essa rubrica, pretende rediscutir conclusão jurídica do acórdão acerca da recorribilidade imediata de capítulo decisório autônomo da decisão saneadora.
2. A decisão que rejeita expressamente prescrição e decadência em saneamento é imediatamente recorrível, ainda que o juízo possa complementar posteriormente a organização do processo.
3. Não há contradição em reconhecer que a decisão era agravável e, ao mesmo tempo, afirmar que seu conteúdo foi prematuro, pois a recorribilidade decorre da eficácia do pronunciamento e a prematuridade decorre da insuficiência da base fática.
4. O art. 357 do CPC autoriza a organização e eventual complementação do saneamento, mas não legitima o julgamento antecipado de teses jurídicas dependentes de fatos ainda controvertidos.
5. A qualificação jurídica de vícios negociais como nulidade absoluta ou anulabilidade exige prévia elucidação dos fatos quando a controvérsia envolve autenticidade documental, representação e necessidade de prova técnica.
6. Não há extrapolação do efeito devolutivo do agravo de instrumento quando o Tribunal apenas cassa parcialmente capítulo prematuro da decisão recorrida para diferir sua reapreciação à sentença.
7. Embargos de declaração opostos para rediscutir matéria já decidida, sem demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC, possuem caráter manifestamente protelatório e admitem a aplicação de multa.